Tribunal: STF
Processo: ARE 1444138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ROYALTIES. INSTALAÇÕES MARÍTIMAS OU TERRESTRES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE ÓLEO BRUTO OU GÁS NATURAL. CITY GATES. LAVRA MARÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS. LEI 7.990/89. ENQUADRAMENTO DA MUNICIPALIDADE NOS CRITÉRIOS LEGAIS. ADI 4.917. EFEITOS SOBRE OS PAGAMENTOS DE ROYALTIES REALIZADOS NA FORMA DA LEI 12.734/12. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97.



    1. No caso dos autos o Município de MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES visa o reconhecimento dodireito de receber, cumulativamente, os royalties terrestres e marítimos, pela existência de instalações deembarque e/ou desembarque em seu território, sem a incidência das disposições da Lei n.º 12.734/2012 e daRD/ANP n.º 624/2013.



    2. A Constituição Federal, no § 1º do art. 20, assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bemcomo aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gásnatural, ou compensação financeira por essa exploração.



    3. Os municípios afetados por instalações de embarque e desembarque de óleo bruto e/ou natural sãocontemplados com o direito ao recebimento de royalties, conforme se depreende do art. 27 da Lei nº2.004/1953, com a redação da Lei nº 7.990/1989, do art. 7º da Lei nº 7.990/1989 e dos arts. 48 e 49 da Lei nº9.478/1997 e arts. 18 e 19 do Decreto nº 1/1991.



    4. O STJ define um city gate como “um conjunto de equipamentos e válvulas, representando instalaçõesedificadas no território municipal que intrinsicamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanenterisco à segurança da área e da população nela habitante” (AdInt no REsp 1.592.995/SE, rel. MinistroNAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 15/06/2016).



    5. A jurisprudência tem entendimento de que as Leis n.º 7.990/89 e 9.478/97, que tratam da matéria, não fazemqualquer restrição quanto à origem dos hidrocarbonetos transportados nas instalações de embarque edesembarque terrestres ou marítimas, ou seja, se oriundos da lavra terrestre ou marítima, como critério dedistribuição dos 'royalties'. Neste sentido: APELREEX 200880000020167, Desembargador Federal GeraldoApoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::26/09/2011 - Página::66; (AG 0038315-10.2015.4.01.0000/BA -Relator para Acórdão Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian - e-DJF1 de 17.12.2015; AC 0043259-11.2013.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF111/05/2016; AG 0038315-10.2015.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.), TRF1 -SEXTA TURMA, e-DJF1 17/12/2015 PAG; AC 0000288-11.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORFEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 06/07/2016).



    6. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.917, a Ministra Carmem Lúcia suspendeu os efeitosdos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da LeiFederal n. 9.478/97. O entendimento da jurisprudência é de que, ainda que a segunda parte do parágrafo 3º doart. 48, e a segunda parte do parágrafo 7º do art. 49, da Lei 12.734/12, não tenham sido expressamentesuspensos pelo STF na decisão emitida na Medida Cautelar na ADI 4.197, os referidos dispositivos afirmamque os royalties são devidos, em "razão do disposto na alínea 'c' dos incisos I e II”, razão pela qual,considerando que o teor do inciso II, do art. 48 e do art. 49, foi alcançado pela suspensão, deve ser afastada,no ponto, os efeitos da Lei 12.734/12, devendo o pagamento dos royalties objeto da lide observar os critérios decálculos originais da Lei 9.478/97.



    7. No caso presente restou comprovado que o Município autor possui em seu território Estação ColetoraTerrestre de Campos Produtores, que pode ser equiparada a city gate, bem como pertence à áreageoeconômica confrontante à exploração de plataforma continental, justificando o enquadramento damunicipalidade nas regras previstas nas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997. Precedentes deste TRF1.



    8. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas indicadasno §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação (art. 85,§4º, II, do CPC).



    9. Apelação do Município de Santo Antônio dos Lopes provida para afastar a aplicação da RD 624/2013 nocumprimento da obrigação pela ANP do critério de instalação. Apelação da ANP e remessa oficial desprovidas.



    10. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos, nos termos do §3º do art. 85 do CPC, incidentesem 2% sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 20, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente